Tribunal: TJSP
Processo: 2201396-67.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores JOSÉ CARLOS BERNARDO, JOVIEL PETTINELLI e MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio.

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores JOSÉ CARLOS BERNARDO, JOVIEL PETTINELLI e MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 ( transferência do direito de uso). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Condenação dos autores JOSÉ CARLOS BERNARDO, JOVIEL PETTINELLI e MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, ressalvada eventual gratuidade.
Recurso provido.